Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. TAXA SELIC. OMISSÃO SANADA.
1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Considerando a própria redação do § 11 do art. 85 do CPC, que dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”, bem como a ausência de arbitramento de honorários de sucumbência na decisão agravada, não há que se cogitar de majoração de honorários no julgamento do agravo de instrumento.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Constatando-se que o acórdão deixou de enfrentar ponto sobre a correção pela taxa SELIC a contar da EC 113/2021, o decisum deve ser integrado, para analisar e acolher a referida omissão, determinando que a partir de 9/12/2021 seja fixada a taxa SELIC como índice de correção monetária para atualizar o crédito, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/21.
6. Embargos de declaração do agravado desprovidos.
7. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente providos.